Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLENCIA PSICOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.